Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CP COSMETICOS E PERFUMES EIRELI - EPP em face da r. sentença constante do ID 4645548, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada na inicial. O DISTRITO FEDERAL, ao se manifestar a respeito do depósito judicial promovido pela impetrante, informou que a exigibilidade do crédito tributário objeto da demanda encontra-se suspenso (ID 13430409) Assim, intime-se a impetrante/apelante, para que tome ciência da informação prestada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 13430409. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora